Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727988-22.2019.8.07.0000 Agravante(s) DANIEL SALOMÃO BARRENECHEA e TALITA PIRES GUMZ BARRENECHEA Agravado(s) JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Consoante certidão de ID 13531226 emitida pela Secretaria desta Segunda Turma Cível, não consta dos autos o endereço dos agravados, de modo que não foi possível proceder à intimação deles. A par de tal quadro, decisão desta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para informar o endereço atualizado dos agravados no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Todavia, transcorreu in albis o prazo, sem manifestação dos agravantes (ID 13867725). Intime-se novamente a parte agravante, a fim de que informe o endereço atualizado dos agravados, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora